Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. DÉBITOS. TARIFAS. ÁGUA E ESGOTO. PRAZO DECENAL. TEMA 176/STJ. SELIC. NÃO APLICAÇÃO.
1. O prazo prescricional para a cobrança de faturas relacionadas ao fornecimento de água, por ostentar natureza de tarifa ou preço público, é de dez anos, com base no art. 205 do Código Civil e no entendimento consolidado pela Primeira Seção do STJ, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.117.903/RS).
2. O STJ, no julgamento do REsp 878.944/MG, entende que o rito dos recursos repetitivos, que propõe a utilização da SELIC para a atualização de débitos tributários, não se aplica às situações de atualização de débito referente à contraprestação pelo fornecimento de água e escoamento de esgoto, que não tem natureza tributária.
3. Recurso não provido.